Tribunal: CARF
Processo: 13707.002354/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002354/2005-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.066 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
INÉPCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não deve ser conhecido o recurso voluntário que carece do pressuposto da
dialeticidade. Faz-se necessário o dialogo entre o recurso e a decisão recorrida.
Dessa forma, mesmo sendo o processo administrativo regido pelo princípio da
formalidade moderada, o recurso voluntário deve preencher requisitos básicos
que permitam a sua admissibilidade e exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27/10/05, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 28.691,11 a título de IRPF suplementar, exercício 2001,
ano-calendário 2000, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da
dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, corrigido de acordo com o valor
comprovado pela documentação apresentada e informada pela fonte pagadora.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação na
qual aduz que o valor do imposto de renda na fonte glosado no auto de infração foi retido pela
Caixa Econômica Federal; para comprovar, junta Guia de Depósito da Justiça do Trabalho;
acrescenta que por ordem do MM. Juiz Presidente da 23a JCJ ficará retido na Agência da Caixa
Econômica Federal até a decisão do processo no TST Brasília.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002354/2005-04
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002354/2005-04

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação (fl.12);
(ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IR na fonte (fl.13);
(iii) sistema de controle de depósitos judiciais – levantamento de alvará judicial
(fl.14);
(iv) junta de conciliação e julgamento – Justiça do Trabalho – processo n°
1218/92 (fl.15);
(v) sistema de acompanhamento de processos – juros e atualização monetária -
Justiça do Trabalho (fls.16-18);
(vi) homologação dos cálculos – Justiça do Trabalho, processo n° 1218/92 (fl.19);
(vii) perícia judicial dos cálculos trabalhistas processo n° 1218/92 (fl.20);
(viii) guia de depósito/levantamento – Justiça do Trabalho (fl.21);
(ix) sistema de acompanhamento de processos – juros e atualização monetária -
Justiça do Trabalho (fls.22-24);
(x) retificação dos cálculos de atualização, processo n° 1218/92 (fls.25-26);
(xi) alvará judicial no 0741/00, processo n° 1218/92 (fl.27);
(xii) ata de audiência, 23o Vara do Trabalho do RJ, processo n° 1218/92 (fl.28);
(xiii) guia de depósito/levantamento – Justiça do Trabalho (fl.29);
(xiv) alvará judicial no 0741/00, processo n° 1218/92 (fl.30);
(xv) despacho judicial, processo n° 1218/92 – Justiça do Trabalho (fl.32);
(xvi) extrato de movimentação processual – Agravo de Petição (fl.33);
(xvii) Acerto de Declaração – 2001 (fl.34);
(xviii) Dados de Controle – 2001 (fls.36-39);
(xix) DIRF ano-calendário 2000, declarante COMPANHIA ESTADUAL DE
AGUAS E ESGOTOS CEDAE (fl.46); e
(xx) extrato reclamação trabalhista, processo no 02218-1992-023-01-00-4 (fls.50-
56).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Santa Maria (RS) proferiu o acórdão no 18-
9.247 - 2a Turma da DRJ/STM, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
do imposto devido apurado na declaração de ajuste do contribuinte pode
ser deduzido o imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo (artigo 87, inciso IV, do RIR/99 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000, de 29 de março de 1999);
b)
na consulta “via Internet” feita ao TRT da 1” Região, já referida, sobre o
andamento do processo (Processo 02218-1992-023-O1-00-4) às fls. 50 a 56
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002354/2005-04

consta que o imposto retido na fonte foi recolhido em 07/12/2006, no valor de R$
60.720,30;
c)
o imposto de renda na fonte deve ser distribuído, proporcionalmente, aos
rendimentos percebidos pelo contribuinte nos anos-calendário de 2000 e 2006,
nos percentuais 54,01% e 45,99%, respectivamente. Assim, o imposto de renda
retido na fonte a ser considerado nos anos de 2000 e 2006 é de R$ 32.795,39 e
R$ 27.924,91;
d)
no ano-calendário de 2000, no Processo n° 02218-1992-023-O1-00- 4
(Reclamatória Trabalhista), o contribuinte percebeu o valor líquido de R$
155.042,81 aos quais deve ser adicionado o imposto de renda retido na fonte de
R$ 32.795,39 (54,01%), ou seja, recebeu nesse ano-calendário o valor de R$
187.838,20 (R$ 155.042,81 + R$ 32.795,39);
e)
no ano-calendário de 2006 o contribuinte recebeu o valor líquido de R$
132.017,22 com R$ 27.924,91 de imposto retido na fonte, ou seja, o total de R$
159.942,13 (R$ 132.017,22 + R$ 27.924,91). Destaque-se que no presente
processo não há qualquer exigência relativa ao ano-calendário de 2006.
Contudo, faz-se necessária essa referência para deixar claro que do imposto
retido na fonte conforme o processo judicial relativo à reclamatória trabalhista,
no montante de R$ 60.720,30, recolhidos em 07/12/2006, parte foi deduzido pelo
contribuinte no ano-calendário de 2000 (R$ 32.795,39) (54,01%) e apenas o
saldo (R$ 27.924,91) é que poderá ser deduzido do imposto devido, se for o caso,
no exercício de 2007, ano-calendário de 2006;
f)
com base nos rendimentos tributáveis e o imposto de renda retido na fonte
de R$ 32.795,39 somados ainda os rendimentos e o imposto de renda retido na
fonte percebido da CEDAE, conforme comprovante de rendimentos à folha 13
tem-se que no exercício de 2001, ano-calendário de 2000, o contribuinte tem
saldo de imposto a pagar no valor de R$ 4.914,55;
g)
em relação ao imposto de renda na fonte recolhido, em 07/12/2006,
conforme o Processo 02218-1992-023-01-00-4 (reclamatória trabalhista) no
valor de R$ 60.720,30, o montante de R$ 32.795,39 foi apropriado ao ano-
calendário de 2000, e, R$ 27.924,91 é o saldo que pode ser deduzido dos
rendimentos percebidos na mesma reclamatória trabalhista no ano-calendário
de 2006;
Inconformado com o v. acórdão no 18-9.247 - 2a Turma da DRJ/STM, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que processo de Ação Trabalhista movido, ainda está em curso no Tribunal
Regional do Trabalho (23° JCJ), conforme documentos comprobatórios anexados ao processo
em 08/12/2005. Solicita aguardar a conclusão do processo para que após o recebimento de todo o
valor que lhe cabe de acordo com a determinação da Justiça, possa fazer os cálculos de todo o
imposto devido para a quitação do(s) débito(s) com Receita a Federal.

Voto
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.066 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002354/2005-04

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente, mas entendo que não estão presentes os
pressupostos para o seu conhecimento, tendo em vista que o Recorrente não traz razões de fato
ou de direito e nem sequer um pedido de afastamento ou redução da cobrança, carecendo, assim,
do pressuposto de dialeticidade, que exige o dialogo entre a decisão recorrida e o recurso
interposto.
Ao contrário disso, alega o Recorrente que a reclamatória trabalhista na qual
foram recebidos os valores objeto da autuação está em trâmite perante o Tribunal Regional do
Trabalho e requer o sobrestamento do presente processo administrativo até o trânsito em julgado
da referida ação judicial, o que, ressalte-se não tem a menor relevância para o julgamento do
presente processo, tendo em vista que o acréscimo patrimonial se verificou com a
disponibilidade dos valores levantados pelo Recorrente, sendo seu o ônus de comprovar que os
valores constantes da autuação não correspondem à realidade.
Dessa forma, torna-se inviável o conhecimento do recurso, porque inepto.

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital